Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702030-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NOBLE CIRCLE INVESTMENTS LIMITED RECORRIDOS: BETHEL TRUST BANK INVESTIMENTOS LTDA, JUSSEY MARCOS MONTERIO, DENISE KRUKLIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não cabe o aumento da pena pecuniária imposta ao réu se o valor apontado na r. sentença está de acordo com o estabelecido no contrato. 2. Mantém-se a sentença que refutou o pedido de pagamento de danos materiais quando não há nos autos provas do nexo causal entre as despesas apresentadas e as atividades contratadas. 3. Não cabe a condenação por danos morais, se inexistem provas quanto aos prejuízos supostamente causados ao autor. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 413 e 416, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a multa prevista na cláusula do contrato, representa apenas 0,55% (zero vírgula cinquenta e cinco por cento) da obrigação contraída pela recorrida, de modo que jamais poderia ser considerada excessiva; b) artigos 344 e 345, ambos do CC, alegando nexo de causalidade entre as despesas comprovadas e as diligências imprescindíveis que se viu obrigada a fazer. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 413 e 416, ambos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de súmula obsta o seguimento do recurso pelos artigos 344 e 345, ambos do mesmo Codex, pois o acórdão impugnado decidiu que a recorrente não comprovou, além dos prejuízos, o nexo de causalidade entre os fatos narrados. Assim, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame fáticos e probatórios constantes dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003